Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-28.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005813-28.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVINA ROSANGELA DOS ANJOS - CPF: 938.780.951-04 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), JUVENAL SANTOS LIMA JUNIOR LTDA - CNPJ: 33.439.000/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR AUTOMOTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVELIA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAG
O
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço mecânico, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a fornecedora à restituição do valor pago (R$ 8.305,00), mas indeferindo o pleito de indenização moral. A recorrente alega que a má prestação do serviço e a conduta enganosa da oficina extrapolaram o mero aborrecimento, pleiteando a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço de retífica de motor, caracterizada por ineficácia reiterada e conduta desidiosa da fornecedora, configura dano moral indenizável, apto a ensejar reparação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2º, 3º e 14), que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

A falha na execução do serviço restou demonstrada pelos documentos que comprovam o pagamento pela retífica completa do motor e pelos gastos posteriores com novo reparo, somada à presunção de veracidade decorrente da revelia.

A conduta da fornecedora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois envolveu engano deliberado e reiteradas tentativas frustradas de solução, caracterizando violação à boa-fé e quebra de confiança.

A privação prolongada do uso de bem essencial — o automóvel utilizado para deslocamento familiar e laboral — extrapola o simples dissabor cotidiano e acarreta sofrimento relevante, configurando dano moral indenizável.

Aplica-se, ao caso, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual a perda injusta do tempo útil despendido na solução de problema causado pelo fornecedor constitui dano autônomo à esfera existencial do consumidor.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento experimentado, as condições econômicas das partes e a função pedagógica da reparação. Valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado

.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A falha reiterada na prestação de serviço mecânico que priva o consumidor do uso de bem essencial e o obriga a múltiplas tentativas infrutíferas de solução configura dano moral indenizável.
2.
A perda do tempo útil do consumidor para resolver problema causado pela ineficiência do fornecedor caracteriza dano extrapatrimonial segundo a Teoria do Desvio Produtivo.
3.
O quantum da indenização por dano moral deve atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica, observadas a gravidade da conduta e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DIVINA ROSANGELA DOS ANJOS, em face da sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 323544873), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de JUVENAL SANTOS LIMA JUNIOR LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A pretensão originária, conforme se extrai da petição inicial (ID 323544382), fundamenta-se na alegação de falha grave na prestação de serviços mecânicos. A autora, ora Recorrente, narra que contratou a empresa Recorrida para a retificação completa do motor de seu veículo, um Ford Fiesta Flex, ano 2013, despendendo para tanto a quantia total de R$ 8.305,00 (oito mil, trezentos e cinco reais). Sustenta que, após um período de espera superior a trinta dias, o automóvel foi entregue, mas apresentou, na mesma semana, graves problemas de superaquecimento e perda de óleo, o que a compeliu a retornar à oficina da Recorrida por aproximadamente sete vezes, sem que houvesse solução definitiva para os vícios.

Diante da inércia e da ineficácia dos serviços prestados, a Recorrente buscou o auxílio de um terceiro profissional, o qual teria diagnosticado que o serviço contratado de retífica do motor não fora executado, tratando-se apenas de um reparo paliativo e superficial, e que as peças novas, pelas quais
pagara
, não haviam sido instaladas. Em razão disso, viu-se obrigada a arcar com novos custos para a efetiva reparação do motor, no montante de R$ 8.819,00 (oito mil, oitocentos e dezenove reais). Pleiteou, assim, a restituição do valor pago ao Recorrido e a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo a quo, na sentença vergastada, decretou a revelia da parte Recorrida, que, embora devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação (ID 323544871). No mérito, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Recorrido à restituição do valor de R$ 8.305,00 (oito mil, trezentos e cinco reais), a título de danos materiais. Contudo, indeferiu o pleito de indenização por danos morais, por entender que a situação vivenciada pela autora configurou mero aborrecimento, insuscetível de gerar ofensa a direitos da personalidade.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso (ID 323544874), pugnando exclusivamente pela reforma da sentença no que tange à improcedência do pedido de danos morais. Argumenta, em síntese, que a conduta da Recorrida extrapolou o mero dissabor cotidiano, na medida em que a privação do uso de seu veículo – bem essencial para suas atividades diárias, como o transporte de seus filhos e o deslocamento para o trabalho – por período prolongado, somada à frustração de sucessivas e infrutíferas tentativas de conserto e à descoberta da conduta enganosa da prestadora de serviço, configurou grave abalo de ordem psíquica, merecedor de reparação.

Deferidos os benefícios da justiça gratuita à Recorrente (ID 323544881), o Recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões (ID 323544883), mas permaneceu silente, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir se a falha na prestação do serviço de reparo automotivo, nos moldes em que ocorrida, tem o condão de gerar dano moral indenizável em favor da consumidora, ora Recorrente, reformando-se, nesse ponto, a sentença de primeiro grau.

Após detida análise dos autos, adianto que a insurgência recursal merece prosperar.

I. Da Configuração da Relação de Consumo e da Responsabilidade Objetiva do Fornecedor

Inicialmente, cumpre assentar, de forma peremptória, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a Recorrente no conceito de consumidora (art. 2º do Código de Defesa do Consumidor) e a Recorrida na condição de fornecedora de serviços (art. 3º do mesmo diploma). Tal constatação, aliás, foi adequadamente reconhecida pelo juízo sentenciante e não é objeto de controvérsia.

Dessa premissa normativa decorre a aplicação do regime da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. In
casu
, a falha na prestação do serviço é fato incontroverso, não apenas pela presunção de veracidade decorrente da revelia da Recorrida, mas também pelo robusto acervo probatório coligido pela Recorrente, que demonstra o pagamento pelo serviço (
ID's
323544389 e 323544390), a persistência dos problemas no veículo e os gastos subsequentes com o reparo definitivo em outra oficina (
ID's
323544396, 323544397 e 323544398).

II. Da Transmutação do Mero Inadimplemento Contratual em Lesão Extrapatrimonial

O ponto fulcral da questão reside em definir se o evento narrado nos autos se limita a um simples inadimplemento contratual, situado na esfera do mero aborrecimento, ou se, ao revés, transcende essa barreira e atinge a esfera dos direitos da personalidade da consumidora. Com o devido respeito ao entendimento do magistrado de primeiro grau, inclino-me à segunda hipótese.

A jurisprudência, de fato, consolidou-se no sentido de que o mero descumprimento de uma obrigação contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Tal orientação busca evitar a banalização do instituto, reservando a tutela extrapatrimonial para situações de efetiva lesão à dignidade da pessoa humana. Todavia, a aplicação dessa diretriz não pode ser realizada de forma automática e descontextualizada. Há circunstâncias em que a gravidade da falha, as suas repercussões na vida do consumidor e a postura do fornecedor são de tal monta que a qualificação do evento como "mero dissabor" representaria uma negação da própria essência da proteção consumerista e da tutela da dignidade.

O caso em tela é emblemático dessa distinção. Não se está diante de um simples atraso na entrega de um serviço ou de um defeito de pequena importância facilmente sanável. A conduta da Recorrida, conforme se depreende da narrativa verossímil da inicial, beira a má-fé qualificada. A consumidora não apenas pagou por um serviço que não foi prestado adequadamente, mas foi deliberadamente enganada, ao receber seu veículo com um reparo superficial ("maquiagem", nas palavras da inicial) quando havia contratado e pago pela retífica completa do motor, incluindo a substituição de peças. Essa quebra absoluta da confiança, pilar
de toda relação contratual e, com maior razão, das relações de consumo, já seria suficiente, por si só, para abalar a tranquilidade e a paz de espírito de qualquer cidadão médio.

Ademais, a ofensa não se esgotou nesse ato. A Recorrente foi submetida a um verdadeiro calvário, retornando à oficina por sete vezes, despendendo seu tempo, sua energia e sua paciência em busca de uma solução que jamais foi providenciada. Essa reiteração do descaso demonstra um profundo desrespeito para com a consumidora e agrava sobremaneira o sofrimento experimentado.

III. Da Privação do Uso de Bem Essencial e a Teoria do Desvio Produtivo

O elemento que caracteriza

o dano moral é a privação prolongada do uso do veículo. Um automóvel, na sociedade contemporânea, deixou de ser um artigo de luxo para se tornar, para grande parte da população, uma ferramenta essencial para a vida cotidiana. Conforme narrado, o veículo era utilizado pela Recorrente para o exercício de suas atividades laborais, para o transporte de seus dois filhos à escola e para as demais necessidades familiares. A indisponibilidade forçada desse bem por um período que, somadas as idas e vindas à oficina e o tempo do novo reparo, estendeu-se por meses, inegavelmente gerou angústia, transtornos e uma severa reorganização de sua rotina, impactando negativamente sua qualidade de vida e sua paz social.

A situação vivenciada pela Recorrente amolda-se com perfeição àquilo que a doutrina moderna tem denominado "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor". Segundo esta tese, o tempo vital do indivíduo é um bem jurídico tutelado e a sua perda em tentativas de solucionar problemas de consumo gerados pela má-fé ou ineficiência do fornecedor constitui um dano indenizável. A Recorrente foi obrigada a desviar seu tempo produtivo, que poderia ser empregado no trabalho, no lazer ou no convívio familiar, para se dedicar incessantemente à resolução de um problema ao qual não deu causa. Esse desperdício de tempo útil, imposto pela conduta abusiva da Recorrida, não pode ser considerado um mero aborrecimento, mas sim uma lesão concreta que merece reparação.

Portanto, a conjugação de todos esses fatores – a quebra da confiança, a conduta desidiosa e reiterada da fornecedora, a perda do tempo útil e, principalmente, a privação de um bem de natureza essencial por longo período – demonstra, de forma inequívoca, que os transtornos sofridos pela Recorrente ultrapassaram em muito a esfera do aborrecimento tolerável, configurando verdadeira ofensa a seus direitos da personalidade, em especial à sua integridade psíquica e à sua tranquilidade.

IV. Do Quantum Indenizatório e sua Função Punitivo-Pedagógica

Uma vez reconhecida a existência do dano moral, passo à fixação do quantum indenizatório. A mensuração do valor da reparação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor ao
ofensor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo, de modo a desestimulá-lo a reincidir em condutas semelhantes.

Nesse mister, considero a gravidade da conduta da Recorrida, que não se limitou à negligência, mas resvalou na má-fé; a extensão do dano, caracterizado pela longa e angustiante privação do bem; a condição econômica da vítima, uma trabalhadora que aufere rendimentos modestos, conforme contracheques juntados (
ID's
323544876 a 323544879); e a capacidade econômica da ofensora, uma empresa estabelecida no ramo de serviços mecânicos.

Com base nessas balizas, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela adequado e suficiente para cumprir o desiderato da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa para a Recorrente, mas servindo como justa reprimenda à Recorrida por sua conduta ilícita e desrespeitosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto para, reformando em parte a sentença de primeiro grau, acrescentar à condenação a obrigação de a parte Recorrida, JUVENAL SANTOS LIMA JUNIOR LTDA, pagar à Recorrente, DIVINA ROSANGELA DOS ANJOS, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

Sobre o valor da condenação por danos morais deverá incidir correção monetária pelo I
P
C
A
a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora
pela taxa SELIC
, a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025